Tribunal: TJMT
Processo: 0000554-43.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO DA SERVIDORA NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – RECURSO DE APELAÇÃO – ATO SENTENCIAL DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA – ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO INDIGITADO DE COATOR – MATÉRIA DE MÉRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO PEDIDO – OBSERVÂNCIA DO §4o, DO ARTIGO 1.012, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida deve ser concedido nos casos em que haja probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000554-43.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SUELY DA COSTA MENDONCA - CPF: 017.169.981-58 (AGRAVADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA DIRETORIA DE CONCURSOS E VESTIBULARES DA UNEMAT (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), SUELY DA COSTA MENDONCA - CPF: 017.169.981-58 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, que deferiu o efeito suspensivo da sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, de igual numeração, denegou a ordem.

Inicialmente a Agravante aduz que não possui a competência de nomear ou exonerar a servidora Agravada, e que tal atribuição é do Sr. Governador de Estado.

De outro norte, defende que é acertada a decisão meritória do Juízo de Primeiro Grau, porque a inaptidão da Agravada no exame psicotécnico obedeceu aos critérios contidos no edital, por isso não há qualquer ilegalidade no ato da banco.

Por fim, afirma o Agravante que a Recorrida pretende ver aplicada a Teoria do Fato Consumado, para ser mantida no cargo que somente foi aprovado em decorrência de decisão judicial; no entanto, tal tese não admitida pelos Tribunais Superiores.

Posto isso, ao argumento de que o direito alegado pela Agravada é incerto, requer a reconsideração da decisão que deferiu o sobrestamento dos efeitos da sentença, ou, para que o Colegiado dê provimento ao Recurso.

A parte Agravada, intimada, apresentou as contrarrazões (id n. 22385971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020